Tribunal: CARF
Processo: 10814.011522/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 02/12/2005
TRANSPORTE DE CARGA. ROUBO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE CULPA DO TRANSPORTADOR. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. ROUBO DE MERCADORIAS.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada correspondem à hipótese de excludente de responsabilidade nos termos do artigo 595 do Decreto 4.543/2002. O STJ fixou entendimento no sentido de que o roubo de carga transportada constitui motivo de força maior capaz de ensejar a exclusão da responsabilidade tributária do transportador que não tenha contribuído para a concretização do evento danoso (Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.172.027/RJ).
JUNTADA DE PEÇAS DE CASOS ANÁLOGOS ENVOLVENDO A MESMA CONTRIBUINTE. DESISTÊNCIA PELA PGFN.
Verifica-se que em casos análogos a PGFN tem pedido desistência das demandas judicias.
PARECER SEI No 7/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.NÃO INCIDÊNCIA DE IPI.
Tributário. IPI na hipótese de roubo ou furto de mercadoria antes da entrega ao comprador. Não incidência. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos. Processo SEI no 10951.104604/2018-76

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.011522/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.298 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
POLAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 02/12/2005
TRANSPORTE DE CARGA. ROUBO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR.
AUSÊNCIA DE CULPA DO TRANSPORTADOR. EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA CASO FORTUITO OU DE FORÇA
MAIOR. ROUBO DE MERCADORIAS.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada correspondem à
hipótese de excludente de responsabilidade nos termos do artigo 595 do
Decreto 4.543/2002. O STJ fixou entendimento no sentido de que o roubo de
carga transportada constitui motivo de força maior capaz de ensejar a exclusão
da responsabilidade tributária do transportador que não tenha contribuído para
a concretização do evento danoso (Embargos de Divergência em Recurso
Especial n. 1.172.027/RJ).
JUNTADA DE PEÇAS DE CASOS ANÁLOGOS ENVOLVENDO A
MESMA CONTRIBUINTE. DESISTÊNCIA PELA PGFN.
Verifica-se que em casos análogos a PGFN tem pedido desistência das
demandas judicias.
PARECER SEI No 7/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.NÃO INCIDÊNCIA DE
IPI.
“Tributário. IPI na hipótese de roubo ou furto de mercadoria antes da entrega
ao comprador. Não incidência. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já
interpostos. Processo SEI no 10951.104604/2018-76”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de Oliveira e Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.011522/2008-81
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.298 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.011522/2008-81

Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório DRJ:
Trata o presente processo de impugnação contra os Autos de Infração de fls. 04-36, por
meiodos quais foi formalizada a exigência de créditos tributários relativos a Imposto de
Importação,
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados,
Contribuição
para
o
Financiamento da Seguridade Social incidente na Importação (COFINS-Importação) e
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público incidente na Importação (PIS/PASEP-Importação), acrescidos de juros
de mora e da multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, bem como da
multa por infração administrativa ao controle das importações, caracterizada por
importar mercadoria sem licenciamento, prevista no art. 169, inciso I, alínea "b" do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 6.562/1978.
De acordo com a descrição dos fatos constante dos Autos de Infração a empresa acima
identificada, em 03/10/2005, comunicou uma ocorrência na operação de trânsito
aduaneiro conduzida sob sua responsabilidade, relativa à Declaração de Trânsito
Aduaneiro (DTA) no 05/0284601-1, registrada em 17/08/2005, nos seguintes termos (fl.
43):
“Venho através desta solicitar a chegada do veículo D8B3700 no sistema de Trânsito
Aduaneiro da Receita Federal, esse veículo saiu de Guarulhos, SP, dia 18/08/2005 às
16:51 hs com destino Eadi Silotec, em Vitória, ES, por volta das 20:00 hs, próximo a
cidade de Aparecida do Norte, SP, foi abordado por assaltantes que levaram a carga e o
veículo, sendo assim o veículo não deu chegada em seu destino, a DTA e o veículo
ainda constam sem chegada no sistema e sem conclusão do trânsito. O veículo foi
encontrado sem a carga no dia 19/08/2005 às 10:30 hs. Solicitamos a
Ainda conforme o relato, a operação de trânsito aduaneiro foi iniciada na Alfândega
do Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino à EADI SILOTEC em Cariacica
- ES, sob jurisdição da Alfândega do Porto de Vitória - ES, envolvendo mercadorias
amparadas pelo MAWB/HAWB 042 3074 6811/80091147. No entanto, conforme consta
no sistema "SISCOMEX (WEB) - TRÂNSITO ADUANEIRO", o campo "CHEGADA DO
TRÂNSITO" apresenta a seguinte observação: "VEÍCULO NÃO CHEGADO" (fls. 56-
60). Afirma, a autoridade fiscal, que o beneficiário e transportador da operação de
trânsito aduaneiro, deve ser responsabilizado pelo descumprimento das obrigações
assumidas devendo recolher os tributos suspensos por ocasião da concessão do regime,
tendo em vista o disposto no Decreto no 4.543, de 26/12/2002, artigos 290, 291, 292,
296, 591, 592, 595. Por fim, aduz que a alegação de roubo, formalizada no Registro de
Ocorrência no 000407/0120/2005, emitido em 31/08/2005 pelo 120o DP - Silva Jardim
– RJ (fls. 51-53), não se caracteriza como caso fortuito ou de forca maior para efeito de
exclusão de responsabilidade, nos termos do art. 595 do Decreto no 4.543/2002,
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.298 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.011522/2008-81

conforme dispõe o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 12, de 31/03/2004 (DOU de
02/04/2004).
Cientificada dos Autos de Infração em 04/08/2008, conforme fl. 78, a interessada
apresentou a impugnação de fls. 81-93, em 02/09/2008, expondo as razões de defesa a
seguir resumidas:
1) após o início do transporte, no dia 18/08/2005, por volta das 16h 51min, nas
proximidades do Município de Aparecida do Norte - SP, a carga e o veículo foram
objeto de roubo (art. 157 do Código Penal), mediante grave ameaça realizada por
quadrilha armada, fato noticiado e comprovado à Alfândega através do processo
administrativo no 10814.008142/2005-17;
2) não obstante o motivo exógeno e de força maior que impediu a conclusão do
transporte aduaneiro, atribuiu-se à impugnante a responsabilidade pelo pagamento de
todos os tributos e encargos devidos a partir da data do não cumprimento da
obrigação;
3) a autoridade fiscal partiu da equivocada premissa de que não existiu caso fortuito
ou força maior, devido às obrigações quanto ao recolhimento dos tributos suspensos e
demais encargos terem sido expressamente firmadas em Termo de Responsabilidade e,
conforme preceitua o art. 393 do Código Civil, para estes casos não são aplicáveis tais
conceitos, bem como o disposto no Ato Declaratório Interpretativo SRF no 12/2004;
4) o artigo 595 do Decreto no 4.543/2002 expressamente prevê a exclusão da
responsabilidade, se demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
sendo que, no caso, a impugnante comprovou ter sido vítima de roubo, mediante grave
ameaça praticada por bando ou quadrilha armada, no percurso definido perante a
Aduana, fato notoriamente inevitável e irresistível, fora de sua área de atuação e
responsabilidade;
5) o art. 393 do Código Civil dispõe que o devedor não responde pelos prejuízos
resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles se
responsabilizado, e o parágrafo único da mesma disposição legal preceitua que o caso
fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível
evitar ou impedir;
6) não se poderia exigir dos funcionários da impugnante que se opusessem ou
resistissem à subtração do veículo e da mercadoria transportada em razão de grave
ameaça, perpetrada por quadrilha armada, ao bem maior da vida, o que tornou
invencível, inevitável e irresistível a ação criminosa;
7) segundo a melhor construção pretoriana, “a inevitabilidade e não a
imprevisibilidade que efetivamente mais importa para caracterizar o fortuito. E aquela
há de entender-se dentro de certa relatividade, tendo-se o acontecimento como
inevitável em função do que seria razoável exigir-se.” (Resp 120647/SP);
8) uma vez que sequer a lei tributária pode fazer tábula rasa das definições, conteúdos
e alcance dos institutos, conceitos e formas de direito privado (art. 110 do CTN), não
pode o simples Ato Declaratório Interpretativo SRF no 12 pretender fazê-lo;
9) em momento algum a impugnante se responsabilizou expressamente pelo extravio da
mercadoria transportada em razão de caso fortuito ou de força maior, como exigido
pela ressalva contida no caput do art. 393 do Código Civil;
10) conforme reiteradas decisões do Terceiro Conselho de Contribuintes, roubo de
carga, à mão armada, no transporte em Trânsito Aduaneiro, configura caso fortuito ou
força maior, caracterizando-se como excludente da responsabilidade do transportador
pela falta de mercadoria;
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.298 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.011522/2008-81

11) o evento excludente encontra-se materializado no Boletim de Ocorrência Policial,
pois, ao prestar declaração à autoridade policial, o cidadão o faz sob as penas da lei,
constituindo crime a prestação de declaração falsa, sendo inadmissível que o Poder
Público tome liminarmente como duvidosa a declaração prestada à Polícia;
12) o pressuposto é que a autoridade policial investigará a denúncia e, encontrando-se
falsa, processará devidamente o denunciante, dando azo a que outros prejudicados
notadamente o legítimo proprietário da mercadoria, a seguradora e o fisco, tomem
então as providências cabíveis tendentes ao ressarcimento de seus prejuízos;
13) a legislação de regência estabelece que cabe ao Importador/Transportador a
produção de prova que caracterize a ocorrência de caso fortuito ou força maior, capaz
de excluir a sua responsabilidade por falta e/ou avaria de carga transportada e esse
ônus probatório foi cumprido com a imediata comunicação do roubo às autoridades
policiais e à Receita Federal, caracterizando-se a excludente de responsabilidade que
exime o transportador das exigências;
14) por fim, requer seja decretada a insubsistência da atuação e do crédito tributário,
em razão da ocorrência de excludente de responsabilidade, qual seja, força maior
decorrente de roubo realizado por quadrilha armada, concedendo-lhe todos os meios
de prova em direito admitidos, sem exceção, com ênfase para juntada de novos
documentos, vistorias e diligências.

Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o feito com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
17/08/2005
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE.
O protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos não
produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova documental deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos
em lei em que se admite a apresentação a posteriori. Em caso de obtenção de provas por
meio de diligências ou perícias, estas providências devem ser expressamente solicitadas
com especificação de seu objeto, atendendo-se os requisitos previstos em lei, sob pena
de considerar-se não formulado o pedido. A
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Data do fato gerador: 17/08/2005
TRÂNSITO ADUANEIRO. COMUNICAÇÃO DE ROUBO DA CARGA. CASO
FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
A comunicação de roubo da carga à autoridade policial, mediante registro em Boletim
de Ocorrência, não se reveste de natureza probatória para fins de exclusão da
responsabilidade tributária do transportador, beneficiário do regime de trânsito
aduaneiro. O roubo da carga transportada corresponde à hipótese que a doutrina
convencionou denominar caso fortuito interno, evento previsível e cujos efeitos podem
ser evitados, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pelo transportador,
sendo inapto, portanto, para afastar a sua responsabilidade tributária pelo extravio da
mercadoria.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese:
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.298 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.011522/2008-81

a) Aplicabilidade do art. 660 e 661 do regulamento aduaneiro, diante do caso
fortuito e da força maior;
b) Que não teria responsabilidade como transportadora;
c) Que existe o Boletim de Ocorrência noticiando o ocorrido;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Trata-se de recurso de voluntário interposto tempestivamente, dele eu conheço
O presente litígio consiste em examinar se ao transportador, beneficiário do
regime de trânsito aduaneiro2, pode ser imputada responsabilidade tributária pelo extravio de
mercadoria durante o transporte, em face da comunicação de roubo da carga, formalizada perante
a autoridade policial.
A contribuinte informou sobre o roubo da carga nos termos do Boletim de
Ocorrência 000407/0120/2005 emitido em 31/08/2005.
Constou em sua peça impugnatória:
A impugnante firmou perante a Secretaria da Receita Federal o Termo de
Responsabilidade para Transito Aduaneiro n° 0002, no qual vinculou-se a "DTA"
05/0284601-1, de 17/08/2005, para transito aduaneiro do recinto alfandegado do
Aeroporto Internacional de Sao Paulo, Guarulhos - SP, com destino ao recinto
alfandegado EADI SILOTEC - CARIACICA - ES, • iniciando-se em 18/08/2005, As
16:51:49 hs., utilizando-se de veiculo tipo caminhão, placas DBB 3700.
Contudo, após o inicio do transporte, no dia 18/08/2005, por volta das 16:51 horas, nas
proximidades do Município de Aparecida do Norte - SP, a carga e o veiculo foram
objeto de roubo (art. 157, do CP), mediante grave ameaça realizada por quadrilha
armada.
Estes fatos foram devidamente noticiadd e comprovados pela impugnante perante a
Alfândega através do Processo Administrativo n° 10814.008142/2005-17. Porém, não
obstante o insofismável motivo exógeno e de força maior que impediu a conclusão do
transporte aduaneiro, através do auto de infração ora fustigado atribuiuse a
impugnante a responsabilidade pelo pagamento de todos os tributos e encargos devidos
a partir da data do não cumprimento da obrigação firmada eletronicamente através do
anexo do termo de responsabilidade..
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.298 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.011522/2008-81

Fato que a fiscalização e a DRJ compreenderam que o roubo não é uma das
hipóteses de caso fortuito e força maior.
Nesse sentido:

Numero do processo: 11128.006960/2008-29
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 21 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon Jan 06 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Data do fato gerador: 18/04/2005
MULTA. FATO GERADOR. CONTÊINER NÃO LOCALIZADO. Aplica-se multa
por contêiner, ingressado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que não seja
localizado, nos termos do artigo 107, inciso I, do Decreto-Lei n° 37/66.
DEPOSITÁRIA.
RECINTO
ALFANDEGADO.
CASO
FORTUITO.
COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE. EXCLUDENTE. O roubo ou o furto da
carga transportada ou depositada correspondem à hipótese de excludente de
responsabilidade nos termos do artigo 595 do Decreto 4.543/2002. O STJ fixou
entendimento no sentido de que o roubo de carga transportada constitui motivo de força
maior capaz de ensejar a exclusão da responsabilidade tributária do transportador que
não tenha contribuído para a concretização do evento danoso (Embargos de Divergência
em Recurso Especial n. 1.172.027/RJ).
Numero da decisão: 3301-007.154

No entanto, comprovada a existente de ocorrências alheias ao controle e poderes
da Recorrente, é possível afastar a responsabilidade em razão da excludente prevista no artigo
595 do Decreto 4.542/2002, nos casos de caso fortuito ou coisa maior. Isso porque nos casos de
depósito ou mesmo de transporte, a apuração da responsabilidade é objetiva, isto é, não é
necessária a apuração de culpa pelo dano, que pode decorrer apenas pelo exercício da atividade,
configurando risco do negócio a possibilidade de algum dano, como o extravio. Assim, o furto e
o roubo não preenchem as condições da excludente, pois se tratam de risco interno do negócio,
inerente da atividade exercida pelos recintos alfandegados.
Ainda o Superior Tribunal de Justica:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS. TRANSPORTE DE CARGA. ROUBO. MOTIVO DE
FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE CULPA DO TRANSPORTADOR. EXCLUSÃO
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
I - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento dos
Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.172.027/RJ, fixou entendimento no
sentido de que o roubo de carga transportada constitui motivo de força maior capaz de
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.298 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.011522/2008-81

ensejar a exclusão da responsabilidade tributária do transportador que não tenha
contribuído para a concretização do evento danoso.
II - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 1.284.725/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em 16/10/2018, DJe de 24/10/2018.)

Ainda no mesmo sentido, aduz a contribuinte que em processos judiciais
envolvendo a mesma contribuinte que a PGFN tem desistido das demandas com base em
pareceres normativo. Nesse sentido:
PARECER SEI No 7/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.NÃO INCIDÊNCIA DE IPI.
“Tributário. IPI na hipótese de roubo ou furto de mercadoria antes da entrega ao
comprador. Não incidência. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de
10 de outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos. Processo SEI no
10951.104604/2018-76”
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntario e no mérito, DAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Fl. 419
DF CARF MF
Original